Tribunal: STF
Processo: RE 1597648
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
União interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE ÂMBITO NACIONAL. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. 
1. Preliminar rejeitada. "Transitado em julgado o processo de conhecimento proposto pela associação, sem que fosse identificada irregularidade no polo ativo da lide, o que implica reconhecer que estava devidamente legitimada para defender o interesse de seus filiados em juízo, não é admíssivel a rediscussão de tal matéria em grau recursal de embargos à execução, pois aquela autorização na fase precedente é extensível à fase executiva" (AC 0011115-62.2005.4.01.3400, Desembargador Federal João Luiz de Sousa, trf1 — segunda turma, e-djf1 data:21/05/2018 pagina:.). 
2. O título executivo, ademais, não limitou os efeitos da sentença aos arrolados na listagem inicial, deixando expressamente consignado que poderiam se beneficiar do julgado todos os aposentados e pensionistas filiados à APSEF. 
3. Em se tratando de ação coletiva proposta perante a Seção Judiciária do Distrito Federal, não se aplica a exigência constante do art. 2°-A da Lei n° 9.494/97, posto que aquela seccional detém jurisdição sobre todo o território nacional e as suas decisões abrangerão a totalidade dos associados representados nos autos, independentemente do local de seu domicilio. 
4. Apelação da União Federal desprovida.” (e-doc. 81)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 89).
Sustenta a recorrente violação do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.
Aduz, em síntese, que "norma constitucional não admite que o título executivo beneficie associado que não tenha dado autorização expressa para a associação ingressar em juízo. Assim, o v. acórdão merece ser reformado para afastar a violação à Constituição Federal, já que se adotou interpretação do art. 5°, XXI da CF/88 tida como incompatível com a Lei Maior pelo Pretório Excelso". 
Aduz que "ficou assentado nos r. acórdãos que não havia que se falar em ilegitimidade ativa da APSEF ou de seus filiados, pois a questão foi decidida no processo de conhecimento, estando acobertada pela coisa julgada", a caracterizar a "inexigibilidade do título em razão de sua inconstitucionalidade". 
Em 26/01/2021, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região determinou o regresso dos autos ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação, considerando a tese firmada no julgamento do Tema n. 82 da repercussão geral (e-doc. 101).
Em seguida, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região proferiu juízo de retratação negativo.
Admitido o apelo extremo, os autos foram remetidos a esta Corte para apreciação (e-doc. 113). 
Decido.
A irresignação não merece prosperar, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 901.963/SC, feito paradigma do Tema nº 848 da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, concluiu pela ausência da repercussão geral da discussão acerca da legitimidade ativa para a execução de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC”.

Nessa conformidade, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem seria imprescindível a análise dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. Sobre o tema, anote-se a seguinte passagem do voto do Ministro Celso de Mello, Relator, proferido no julgamento do AI nº 452.174/RJ-AgR: 

“Cabe não desconhecer, de outro lado, com relação à suposta ofensa ao postulado da coisa julgada, a diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema, tem enfatizado que a indagação pertinente aos limites objetivos da ‘res judicata’ traduz controvérsia ‘que não se alça ao plano constitucional do desrespeito ao princípio de observância da coisa julgada, mas se restringe ao plano infraconstitucional, configurando-se, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário’ (RE 233.929/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei).
Daí recente decisão desta Suprema Corte, que, em julgamento sobre a questão ora em análise, reiterou esse mesmo entendimento jurisprudencial:

‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO - POSTULADO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA - INOCORRÊNCIA - LIMITES OBJETIVOS - TEMA DE DIREITO PROCESSUAL - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO OBLÍQUA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Se a discussão em torno da integridade da coisa julgada reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da res judicata, revelar-se-á incabível o recurso extraordinário, eis que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, in concreto, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduzirá matéria revestida de caráter infraconstitucional, podendo configurar, quando muito, situação de conflito indireto com o texto da Carta Política, circunstância essa que torna inviável o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.’
(RTJ 182/746, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

Mostra-se relevante acentuar que essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (AI 268.312-AgR/MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - AI 330.077-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO - AI 338.927-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE - AI 360.269-AgR/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM).
Sendo esse o contexto em que proferida a decisão em causa, não vejo como dele inferir o pretendido reconhecimento de ofensa direta ao que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Carta Política, pois - insista-se - a discussão em torno da definição dos limites subjetivos ou objetivos pertinentes à coisa julgada qualifica-se como controvérsia impregnada de natureza eminentemente infraconstitucional, podendo configurar, ‘no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem a recurso extraordinário’ (RTJ 158/327, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei)” (DJ de 17/10/03).

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução individual de título judicial oriundo de ação coletiva ajuizada por sindicato de base ampla. Alegação de violação aos princípios da unicidade e especificidade sindical. Ausência de limitação subjetiva na sentença coletiva. Aplicação do tema 848 da repercussão geral. Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, com fundamento no tema 848 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há violação direta ao art. 8º, II e III, da Constituição Federal, diante da execução individual de sentença coletiva por servidora vinculada a sindicato diverso daquele que ajuizou a ação coletiva. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no tema 848 da repercussão geral, de que a discussão sobre os legitimados para a execução individual de sentença coletiva envolve matéria infraconstitucional, ligada aos limites subjetivos da coisa julgada, não havendo repercussão geral. Assim, eventual ofensa à Constituição seria reflexa ou indireta. 4. O acórdão recorrido reconheceu que a sentença coletiva proferida na ação ajuizada pelo SINTSEP não estabeleceu limitação subjetiva aos seus efeitos, razão pela qual se admite a execução por todos os integrantes da categoria substituída, inclusive os vinculados a sindicato mais específico. Para infirmar essa conclusão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 5. Os temas 488 e 823 do STF, embora tratem da legitimidade extraordinária sindical, não afastam a regra de que os efeitos da sentença coletiva podem alcançar todos os membros da categoria profissional representada, quando inexistente limitação subjetiva expressa. O uso desses precedentes no caso concreto se revela deslocado, pois a controvérsia não trata da criação de sindicatos ou da cobrança de contribuição sindical, mas da extensão da coisa julgada coletiva no âmbito da tutela processual. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8º, II e III. Jurisprudência relevante citada: RE 1.447.973 AgR, RE 1.414.992 AgR, Temas 848, 488 e 823 da repercussão geral, RE 1.462.337 ED-AgR” (RE nº 1.547.740/MA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/8/25).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. CORTE A QUO DEFINIU QUE O SINDICATO ATUOU EM SUBSTITUIÇÃO A TODOS OS INTEGRANTES DA CATEGORIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 STF. TEMA 848. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Trata-se de questão relativa à legitimidade ativa para executar individualmente título judicial formado em ação coletiva ajuizada por Sindicato consignando o Tribunal de origem que a entidade sindical atuou em substituição a toda categoria. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à legitimidade para a execução de título, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Ademais, esta Corte já decidiu que a questão relativa aos limites subjetivos da coisa julgada não possui repercussão geral, no julgamento do Tema 848 (ARE nº 901.963-RG/SC, relatoria do i. Ministro Teori Zavascki). 4. Agravo regimental provido, por maioria” (RE nº 1.447.973/SPAgR, Segunda Turma, Relator para acórdão Min.  Edson Fachin,  DJe de 15/12/23)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. CRITÉRIOS UTILIZADOS NO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 848). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.414.992/MA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/23).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente